Tribunal: TJMT
Processo: 1032358-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032358-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO ELÉTRICO DE EMPRESA SEGURADA –SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RECURSO PROVIDO.

“O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.” (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva n. 1032358-94.2020.811.0041, ajuizada por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.,
julgou procedente os pedidos formulados pela parte autora, condeno a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 7.644,36, referente aos danos materiais causados, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Apelante alega, em síntese, que na esfera da responsabilidade objetiva, é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo, que no caso, a ocorrência de oscilação de energia e consequente sobrecarga da rede, e o dano - a queima dos equipamentos alegados pelo consumidor que tem relação contratual com a requerida.

Sustenta que a prova técnica necessária de maior importância ao presente caso é inconclusiva, não cabendo imputar responsabilidade dos danos ocasionados a concessionária.

Assevera que o laudo apresentado pela recorrida foi realizado de forma unilateral e com grande carga parcial, sem a identificação específica do dano, e sem haver uma exposição compreensível e técnica do evento danoso.

Defende que a ausência de especificação do evento causador do dano elétrico, sendo inconclusivo e inservível para confirmar a pretensão da recorrida, somado ao fato de não haver nos autos outros documentos que possam subsidiar a tese autoral, não havendo lastro probatório que comprove o nexo de causalidade entre a irregularidade do fornecimento e o dano ocasionado. Ressalta que o ônus da prova é da Apelada.

Consigna que não houve, junto à Apelante, “a abertura dos devidos processos de ressarcimento de danos, não havendo registros de reclamações relacionadas a falta de energia na unidade consumidora dos segurados, ou seja, a recorrente não teve acesso aos equipamentos danificados em decorrência de suposta oscilação, bem como não houve constatação de oscilação na localidade, inexistindo, inclusive, reclamações de vizinhos ou outros consumidores próximos aos segurados.”

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da inicial, condenando a Apelada ao ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que houve a demonstração de nexo de causalidade entre o dano sofrido e os fatos atribuídos a concessionária de energia.

A ação foi proposta pela apelada, pleiteando a condenação da Apelante ao pagamento do valor de R$ 7.644,36, em razão de ter sub-rogado nos direitos de empresa segurada, após ressarcimento de equipamentos danificados, atribuindo o dano a falha elétrica de responsabilidade da Apelante.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar. A seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.: (...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, condenando esta ao pagamento de R$ 7.644,36 (sete mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. (ID. 95295471).

A r. sentença entendeu que o laudo técnico juntado pela Apelada constituiu prova idônea para o fim pretendido.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Depreende-se dos autos que os laudos técnicos de ID. 95294486 - Pág. 1/2 não são hábeis a demonstrar o nexo de causalidade. Isso porque, os mencionados documentos apontam dano nos equipamentos examinados, por descarga elétrica e distúrbio atmosférico (raio), sendo a este respeito realizada de forma
en passant
, de modo que, não se mostram conclusivos, ou ainda capaz de apontar minimamente os fatos imputados à Apelante.

“Laudo técnico (...)

Causa do defeito: distúrbio atmosférico (raio) (...)

Deu-se entrada neste laboratório de assistência técnica o aparelho acima citado sendo que o mesmo passou pelo minucioso exame técnico onde foi contatado que 80% do aparelho foi danificado sua placa principa sua placa fonte e seu displey de imagen sendo assim não viável para conserto.” (SIC).

“Laudo técnico (...)

Nosso laboratório constatou danos, causadas por descarga elétrica. Não sendo viável o conserto do equipamento. (...).

Cumpre consignar que não há o apontamento da qualificação do responsável pela emissão do laudo técnico, do qual se possa depreender sua formação/conhecimento técnico para avaliação dos equipamentos.

Assim, ainda que o dano esteja demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à Apelante a responsabilidade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE TENSÃO/SOBRETENSÃO. - A sub-rogação transfere à seguradora todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, conforme jurisprudência majoritária desta câmara e do superior tribunal de justiça. Ao interpretar os artigos 349 e 786, caput, do Código Civil. A aplicação do CDC é inquestionável;
no entanto, isso não exime a seguradora de demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Consequência da aplicação do princípio dispositivo, inerente à distribuição do ônus da prova, o qual determina que compete ao autor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.
- Ordem de juntada de relatórios de acompanhamento de tensão/sobretensão que não se justifica no caso concreto para comprovar o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo usuário e o serviço oferecido pela agravante. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084622620, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 14-12-2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação foram capazes de ensejar a reforma da sentença, conduzindo à improcedência do pleito autoral.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Inverto o ônus da sucumbência e fixo honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021